Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos em plantão.
Leonildo Marques, representado por Géssica Marques e assistido pela Defensoria Pública do Estado, interpôs Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo contra a decisão em que o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso-MT negou a tutela de urgência em que se pedia vaga para Unidade de Terapia Intensiva – UTI para tratamento de COVID-19.
Inicialmente, a subscritora do recurso esclarece que o agravante tem 59 anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional de SORRISO/MT, tendo sido entubado há 06 (seis) dias, encontrando-se em estado grave, por estar respirando com auxílio de ventilação mecânica.
Defende que diante desse quadro, ele necessita ser internado com urgência em uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI, além de destacar que sua família não tem condições financeiras de arcar com as despesas do tratamento.
Complementa que ao negar a tutela recursal antecipada, o Juízo de origem deixou de resguardar ao agravante os direitos fundamentais à vida e à saúde, assegurados constitucionalmente.
Desta forma, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, visando antecipar os efeitos da tutela pretendida e ver revogado o pronunciamento em que foi indeferido o pleito liminar do agravante, consistente em obrigar o Município de Sorriso-MT e o Estado de Mato Grosso a adotarem, “imediatamente, todas as providências necessárias para que o autor seja transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital da rede pública ou privada, que disponha de recursos necessários para o caso, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação”.
Ao final, busca, “se necessário for, seja providenciada a remoção ou a transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea, sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de eventuais medidas executivas lato sensu” (ID 90864978).
Anexou documentos (ID 90864979).
De acordo com o disposto no art. 1.019, inc. I, do NCPC, o relator do Agravo de Instrumento pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo.
Para além disso, o art. 995, parágrafo único, do NCPC preconiza que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Partindo dessas premissas e atento à realidade dos autos, observa-se que os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal não foram, ao menos pelo que consta até agora, atendidos pelo agravante.
Ao negar a tutela para que o Município de Sorriso-MT e o Estado de Mato Grosso fossem compelidos a promover a imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o Juízo de origem se valeu dos seguintes fundamentos:
“... as circunstâncias do caso concreto impedem o acolhimento do pedido. Há documentos que apontam a necessidade de a parte autora ser transferida para leito de UTI, mas não foi alegado, tampouco provado, o motivo do não atendimento dessa necessidade. Ao contrário disso, observo que o autor já se encontra regulado na Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado (número de regulação 372349374). Assim, pretende a parte autora que o Poder Judiciário assuma a gestão da política pública da saúde sem ter os elementos necessários para decidir se houve ilegalidades cometidas pelo Estado. Isso é desrespeitar a separação dos Poderes (art. 2° da CF). De mais a mais, o caos a ser gerado pelo acolhimento do pedido deixa ainda mais turvo o direito perseguido pois: a) não há fundamento racional que justifique a retirada de alguém que esteja internado em leito de UTI para que a parte autora ocupe o seu lugar; b) a parte autora não tem direito de passar na frente da “fila de espera”, uma vez que pessoas que se encontram classificadas no mesmo grau de risco seriam prejudicadas com a “furada da fila” com base em fundamento alheio e fortuito, qual seja, ajuizar uma demanda. Além do mais, isso nada resolve, porque, se todos que estão à espera de leito ajuizassem uma ação, a fila, em tese, continuaria a mesma, só mudaria de lugar: do Poder Executivo para o Poder Judiciário. E, por fim, c) há ainda um perigoso cenário institucional que poderia ter construído: se duas decisões judiciais determinassem que as respectivas partes demandantes furassem a fila e apenas uma vaga surgisse, uma decisão seria cumprida e a outra seria descumprida. Deixo claro que não se está relativizando a gravidade da situação, nem menosprezando a dor de quem quer que seja, mas a situação relacionada ao vírus COVID-19 é a mesma em todo estado, e país: não há vagas suficientes e há de ser respeitada a gestão que tem sido feita pelo Poder Executivo, municipal e/ou estadual”.
Em linhas gerais, a magistrada asseverou que, apesar de inconteste a necessidade do agravante de ser internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva, é preciso respeitar as competências dos Poderes Institucionais (art. 2o da CF), sendo defeso esquecer a estrutura administrativa existente e a atribuição constitucional de gerir a demanda por leitos dessa natureza.
Não se desconhece o dever do Estado prestar assistência à saúde de todos, tratando-se de atribuição comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, inc. II, e 196 da CF). Todos os entes federativos têm a obrigação constitucional de assegurar ao paciente/usuário do Sistema Público de Saúde – SUS acesso a tratamento médico regular e adequado, com vistas a lhe proporcionar uma vida digna.
É notório, em contrapartida, que muito antes de ser afligido com a pandemia da COVID-19, o país – e aqui incluídos os Estados, Distrito Federal e Municípios – já não conseguia atender às demandas de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Com a nova realidade pandêmica, o contexto se agravou e, a julgar pela proliferação desenfreada do contágio, não é difícil imaginar um colapso iminente.
Nesse contexto, avultam os seguintes interesses: de um lado, o direito constitucional à saúde (art. 196 da CF) e de outro, a discricionariedade da Administração Pública de gerir as vagas existentes com base em dados técnicos que justifiquem a tomada de decisões pelo internamento.
Como o fiel da balança, surge o princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF) para relembrar aos juízes de todo o país que os doentes que não se valeram da via judicial também devem ter seus direitos preservados. Em termos mais claros, deve ser assegurado a cada um deles o direito de não ser preterido na “fila de espera” para internação em uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
Essa, inclusive, é a lição que se extrai da Recomendação no. 92/2021/CNJ, que orienta:
“... que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas”.
Logo, embora o agravante conte com 59 anos de idade, seja hipertenso, esteja com 80% dos pulmões comprometidos e se apresente dispneico aos mínimos esforços, não se pode ignorar que outros pacientes acometidos do vírus da COVID-19 – e talvez com quadros ainda mais graves – igualmente aguardam a internação numa das unidades de terapia intensiva.
Nesses moldes, é vedado ao julgador fazer valer o direito do agravante e, concomitantemente, negar idêntico direito a outras pessoas em circunstâncias semelhantes ou até piores, ainda mais quando os autos sequer contam com indicativos de inércia dos agravados na busca pela almejada internação.
De todo modo, a manutenção do ato impugnado não tende a causar prejuízo imediato ao agravante, pois conforme informado à minha assessoria na noite de ontem, pelo regulador em Sorriso-MT (66-99608-8566), o último Boletim Médico, subscrito pelo Dr. Rodrigo Borges (profissional encarregado de tratar o paciente), sinaliza que o agravante está há 24h estável e pode permanecer em leito de enfermaria.
Assim, por tudo que foi exposto e considerando que a situação clínica do agravante apresentou boa evolução, a denotar, quiçá, eventual reconhecimento da perda superveniente de interesse processual, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Requisitem-se informações ao Juízo de origem, a quem caberá esclarecer/informar eventual incongruência entre o número de leitos disponíveis – segundo o sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, são 37 só hoje – e a demora na alocação de pacientes numa dessas unidades de terapia intensiva. Consigne-se, ainda, recomendação para promover eventual remanejamento.
Findo o período extraordinário, promova-se a redistribuição do feito na forma regimental.
Comunicações e intimações de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista